Tribunal: TJMT
Processo: 0011501-75.2015.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011501-75.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO PIRES DE MORAIS - CPF: 978.460.901-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO PIRES DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE –TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE 629,90
G (
SEISCENTOS E VINTE E NOVE GRAMAS E NOVENTA DECIGRAMAS
)
DE PASTA BASE DE COCAÍNA – DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborado com as demais provas dos autos.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a figura típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1587747 GO 2019/0284589-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011501-75.2015.8.11.0055

APELANTE: MARCIO PIRES DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MARCIO PIRES DE MORAIS

foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pela prática do fato delituoso que se segue (Id. 69876477):

“Narram os autos de investigação criminal que no dia 20 de março de 2015, por volta das 19h40min, no terreno baldio aos fundos de sua residência, esta localizada à Rua Curió, s/no, Residencial Alto da Boa Vista, nesta cidade Tangará da Serra/MT, o denunciado MARCIO PIRES DE. MORAIS, com consciência e vontade, mantinha em depósito droga, no caso 12 (doze) porções de “pasta base de Cocaína” (em pasta, em grânulos, em pó, em pedras), que juntas perfaziam 629,90 g. (seiscentos e vinte e nove gramas e noventa decigramas), tudo para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Laudo de Constatação de fls. 05/12 e Laudo definitivo juntado às fls. 22-23).

Segundo as informações colhidas na investigação, naquele dia e horário, os investigadores de polícia Antenor Francisco da Silva (fl. 13) e Marciano Ribeiro Sobrinho (fl. 15) receberam informações de que o denunciado estava guardando droga num terreno baldio nos fundos de sua casa, localizada na rua Curió, no Residencial Alto da Boa Vista.

Chegando ao local, os investigadores procederam a buscas no terreno e encontraram duas sacolas plásticas, vendo que na primeira sacola uma delas continha um pote plástico na cor rosa e dentro deste recipiente havia 6 (seis) sacolas plásticas contendo substâncias análogas a pasta-base de cocaína, sendo uma delas em forma de pó, uma outra em pasta e as demais em pedras. Na segunda sacola havia 3 (três) invólucros de papel e no interior do mesmo continha substância análoga à pasta-base de cocaína em estado pastoso (apreensão, BO fls. 3-4).

Evola-se dos autos que o denunciado mantinha referidas porções de drogas para fins de mercancia, o que se denota pelas circunstâncias da apreensão, variedade de formas da droga (em pasta, em pé, em grânulos e em pedras), quantidade desta (629,90g.) e ainda o depoimento da ex-companheira daquele, Marcia Gonçalves da Silva, a qual relatou que o mesmo havia lhe confessado que a referida droga lhe pertencia e que ele estava a comercializando (fl. 39)”.

Sobreveio sentença,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, condenou
MÁRCIO PIRES DE MORAIS
à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, no regime fechado, pelo delito descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id.
70585983).

Irresignada, a Defensoria Pública busca a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória de que o réu comercializava entorpecente, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, (Id. 70586495).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (Id. 70586962).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 76415463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO PIRES DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer a Defensoria Pública a absolvição do réu Márcio Pires de Morais, nos termos do artigo 386, VII, alegando que
“no decorrer da instrução processual, não fora produzida nenhuma prova da efetiva comercialização de entorpecente pelo acusado, apenas alegações de ter confessado a ex. mulher, ora que a droga foi encontrada no terreno atrás de sua casa”
.

Aduz, ainda, que o apelante não pode ser condenado com provas produzidas unicamente a partir dos depoimentos de policiais.

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Id. 69876479, p. 03, pelo Laudo Pericial Preliminar, Id. 69876479, p. 05 e pelo Laudo Pericial Definitivo, Id. 69876487, p. 05.

Quanto à autoria do delito, o réu Márcio Pires de Morais, ao ser interrogado na fase policial, Id. 69876487, p. 01, negou a autoria do delito, alegando para isso que:

“(...) QUE com relação a certa quantidade de drogas localizada em um terreno baldio, aos fundos da residência onde o interrogando morava, o mesmo informa desconhecer de quem quer que seja a propriedade, pois naquela época estava trabalhando com um comércio de vendas de espetinho pelo bairro, reafirmando que devido a separação de corpos com sua esposa, fechou o comércio e foi embora para a cidade de Cáceres; QUE o interrogando informa ainda que quando retornava de seu comércio, já a noite, pode presenciar algumas vezes, pessoas suspeitas saindo daquele lote baldio, qual estava quase que fechado pelo mato, inclusive, já chegou a procurar órgão público municipal objetivando saber quem era o proprietário daquele imóvel, quando informaram que podia procurar a Imobiliária do Cabral, para onde foi buscar informações, porém, também não souberam lhe informar nada a respeito”.

O apelante, em Juízo, negou novamente a prática do delito, aduzindo que sequer residia na cidade à época da apreensão do entorpecente, alegando, ainda, que a sua ex-companheira teria lhe acusado por não aceitar a separação.

Contudo, em depoimento prestado em Juízo pelo Investigador de Polícia Antenor Francisco da Silva, o qual participava de uma operação em que o acusado era um dos investigados, corroborado pelo depoimento do também Investigador Marciano Ribeiro Sobrinho, afirmou de forma segura acerca da prática de tráfico de entorpecentes por parte do acusado.
In verbis
.

[Promotor]: (...) O senhor lembra desses fatos, conta para nós?

[Testemunha]: Lembro, na verdade nós estávamos com uma operação em andamento, e esse rapaz também estava interceptado né, e aí nesse dia ele viu que a gente estava atrás dele e aí ele saiu do bar onde ele estava e foi para outro bar e nesse intervalo ele tinha essa droga enterrada.

[Promotor]: Só um pouquinho, nas interceptações já saiu conversa de que ele estava vendendo?

[Testemunha]: Sim, e aí ele pediu para o outro comparsa dele trazer essa droga, por isso que a gente conseguiu chegar até a droga, porque realmente estava muito difícil, porque a casa dele lá no terreno não tinha muro, não tinha nada, e esse terreno era fundo com a casa dele, e estava um mato bem alto e ele enterrava bem próximo da outra rua, então, só falando mesmo, e aí ele (Marcio) explicou certinho via telefone para o comparsa dele, você vai lá traz tanto de uma, tanto da outra, você traz pra mim pra ele poder vender porque ele no outro bar e precisava de dinheiro, entendeu, inclusive nesse dia nós abordamos esse comparsa dele, achando que ele já tinha pego a droga, porque já era a tardezinha, eu acho, mas era uma quantia pequena, era só pra atender uma mulher no Jardim dos Ipês, e aí ele continuou e entrou em contato com ele novamente e diz traz tal..., aí ele falou certinho onde era..., explicou certinho, aí eu chamei o Marciano, apesar que o Marciano à época não estava participando dessa operação, mas ele estava na delegacia de plantão, aí eu chamei para não ir sozinho, e aí fomos lá e localizamos essa droga do jeito que ele falou.

[Promotor]: Quando vocês localizaram a droga, vocês que cavaram lá, tudo, ou foi esse rapaz que ele mandou ir lá?

[Testemunha]: Não, foi nós, depois o rapaz falou com ele de novo, e falou que foi lá e que a polícia deve ter achado, que estava tudo cavado lá, eram as marcas que a gente deixou.

[Promotor]: E vocês encontraram toda aquela droga lá?

[Testemunha]: Sim

[Promotor]: Ela estava embalada pra venda?

[Testemunha]: Era tudo, na verdade ele comprava porções maiores, depois ele ia dividindo, ela estava separada dependendo da qualidade, tipo assim, em um saco tinha da amarela, da branca, em pedra, estava tudo separado, porque, claro, devia ter preço separado, dependendo do produto, da origem que tem, mas ele guardava tudo num local, num pote grande (...) ficou faltando a maconha que depois a gente ficou sabendo que tinha também, mas não estava ali no meio.

[Promotor]: Essa interceptação, tinha um nome essa operação?

[Testemunha]: Operação Horizonte, foi encerrada já (..)

[Advogado]: Quem estava interceptado?

[Testemunha]: Várias pessoas, estavam envolvidos em roubo para trocar por droga e o Marcio estava interceptado.

[Advogado]: Esse terreno era próximo da residência dele, do Marcio?

[Testemunha]: Sim, é vamos supor, a casa dele era virada pra rua de baixo e esse terreno que fazia fundo com ele saia pra rua de cima, não tem muro, não tem nada, onde é o quintal do terreno dele, é limpo e é só grama, e já no terreno do fundo era mato, terreno baldio, ele escondia nesse terreno do fundo, onde ele explicou que estava.

[Advogado]: A gravação está nítida então?

[Testemunha]: Sim, está, eles falavam muito, muito”
(Depoimento extraído da Sentença condenatória, Id. 70585983, p. 02)

Soma-se ao depoimento prestado pelos policiais militares as declarações da ex-companheira do réu, Márcia Gonçalves da Silva, tanto na fase administrativa, Id. 69876494, quanto em Juízo, que afirmou de forma categórica que o réu teria lhe confessado que a droga apreendida era de sua propriedade e que era destinada a comercialização.

Cumpre salientar que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório, máxime na ausência de qualquer elemento capaz de descredibilizar a versão apresentada pelos policiais militares.

Ademais, quanto a tese absolutória do apelante, consigno que não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se consuma com a prática de qualquer dos
verbos nele descritos
desde que comprovada a destinação comercial do entorpecente, o que se verifica no caso dos autos, mormente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente, pela variedade e modo em que o entorpecente apreendido estava acondicionado além do depoimento prestado por sua ex-companheira que confirmou que o réu teria lhe confessado a prática de tráfico de drogas.

Em situação semelhante o Superior
Tribunal
de Justiça assim decidiu:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONFIGURAÇÃO. PRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. REVALORAÇÃO DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a figura típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
No caso, o cometimento do crime envolveu outras circunstâncias, conforme delineadas pelo juízo singular e o salientado no acórdão recorrido, a saber, o plantio de pés de maconha, além de informações dos policiais sobre venda de entorpecentes. 2. "A discussão de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ" (AgRg no REsp 1.730.559/RS, por mim relatado, QUINTA TURMA, DJe de 9/4/2019). 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1587747 GO 2019/0284589-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020) Grifei

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos, restando comprovado que o apelante mantinha substâncias entorpecentes – cocaína e pasta-base de cocaína – com intuito de realizar a comercialização, motivo pelo qual mantenho a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Márcio Pires de Morais para manter a condenação do réu pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021